Tribunal: TJDFT
Processo: 0701926-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Processo : 0701926-37.2022.8.07.0000 DESPACHO 1. Trata-se de conflito negativo de competência. Dispenso a oitiva do Ministério Público, nos termos do art. 951, parágrafo único, do CPC. Designo o Juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes (art. 207, II, do RITJDFT). Colha-se a manifestação do Juízo suscitado, no prazo de 10 (dez) dias. Comuniquem-se. Após, cumpra-se o item seguinte. 2. O conflito de competência tem por objeto matéria tratada no IRDR n. 17 (Proc. n. 0702383-40.2020.8.07.0000), a saber: “Admite-se ou não o declínio da competência de ofício pelo juiz para o foro do domicílio do consumidor, nos casos em que esse figurar no polo passivo da demanda”. O incidente foi admitido pela Câmara de Uniformização na sessão realizada em 24.8.2020 e o eminente Desembargador Relator determinou a suspensão dos processos que tratem da matéria afeta a esse julgamento. Ante o exposto, determino que este processo permaneça suspenso até a decisão definitiva no referido incidente de resolução de demandas repetitivas. Em após, certificado oportunamente pela Secretaria da 1a Câmara Cível, tornem os autos à conclusão. Intimem-se. Brasília – DF, 26 de janeiro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator